Tribunal: TJDFT
Processo: 0732033-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732033-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA AGRAVADO: M. S. P. D. S., M. H. P. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: A.P.R. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de reparação cível movida por M.S.P.D.S e M.H.P.D.S., representados por sua genitora, em desfavor da ora agravante, reconheceu o atraso no cumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência e determinou o depósito da pensão descontada do salário do genitor, entendendo cabível a multa arbitrada, porém, reduzindo-a para o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Em suas razões recursais, informa a agravante, em apertada síntese, que os agravados ajuizaram a ação na origem alegando que a recorrente estaria descumprindo ordem judicial de desconto em folha de seu funcionário para pagamento de pensão alimentícia, sendo deferida a tutela de urgência. Esclarece que a agravante foi citada e apenas intimada para comparecimento em audiência de conciliação, tendo comprovado o pagamento de todas as pensões, contudo, entendeu o Juízo a quo pela aplicação da multa por descumprimento, decisão essa mantida quando da rejeição dos embargos de declaração opostos pela ora recorrente. Salienta que restou demonstrado que todos os valores da pensão alimentícias foram devidamente repassados aos agravados, inexistindo atraso, uma vez que a determinação contida no ofício, comunicando o desconto da pensão em folha de pagamento, era para que a agravante efetuasse desconto de 25% (vinte e cinco por cento) nos rendimentos do genitor e fizesse o repasse para a conta da representante dos autores/recorridos, sem fixação de data para o repasse. Sustenta que a alteração das datas se dá em decorrência do dia útil do pagamento, ou de mudança contratual, remanejamento ou outras questões, porém, constatado o serviço prestado, no mês correto, os valores são repassados imediatamente. Tece considerações acerca da sua ilegitimidade, destacando que a obrigação de arcar com a prestação alimentícia é do alimentante, devendo a ação ser dirigida ao genitor dos menores. Insiste na inexistência de intimação da decisão liminar para o pagamento da pensão referente ao mês de outubro, sendo certo que o repasse foi feito em 26/01/2023, antes mesmo do comparecimento nos autos da agravante, em 16/02/2023, o que impede a aplicação de multa, consoante entendimento do enunciado 410 do STJ. Entende demonstrados os requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada para que seja suspenso qualquer ato constritivo concernente à multa estabelecida na decisão impugnada, em razão dos fundamentos jurídicos expendidos, esclarecendo o repasse regular da pensão alimentícia e o defeito presente no mandado de citação que não cientificou a agravante da decisão que deferiu a tutela de urgência. Argumenta ser reversível a pretendida suspensão, sendo patente o perigo de dano, vez que a realização de atos constritivos irá ocasionar a retirada de verba importante ao pagamento dos funcionários da agravante que, atualmente, passa por período financeiro instável. Requer, “seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal (e/ou o efeito suspensivo) inaudita altera pars, para conferir efeito suspensivo à decisão agravada (ID 161717625) para impossibilitar a realização de qualquer ato constritivo contra a VISAN com relação à multa ali imposta”. No mérito, pugna pela confirmação da tutela antecipada para reformar a decisão agravada e “...retirar a multa de R$ 2.500,00 imposta à VISAN...”. Preparo regular (ID 49731490 e 49731491). É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pretende a agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar qualquer ato constritivo objetivando o recebimento da multa estabelecida na decisão impugnada. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: Citada, a ré apresentou contestação no ID n° 160039071. Alega, preliminarmente, ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir. Réplica no ID n° 159998715. É o relato. Decido. O objeto do feito não é o pagamento em si da pensão alimentícia, mas sim o repasse dos valores descontados do salário do genitor das autoras, fora do prazo determinado pela justiça, o que deixa clara a legitimidade passiva da ré e o interesse de agir da parte autora, frente aos reiterados atrasos no depósito da pensão. Assim, rejeito as preliminares. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas, sendo suficiente para o julgamento a prova documental carreada aos autos. No que se refere ao alegado atraso no cumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência e determinou o depósito da pensão descontada do salário do genitor, verifico que a ré, mesmo intimada pessoalmente, não procedeu o pagamento no prazo assinalado pelo Juízo, sendo devida a multa arbitrada, conforme art. 537 do CPC. Nada obstante, a multa diária é instituto que não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, de maneira que, uma vez cumprida a determinação judicial em que estava baseada e observado o desequilíbrio econômico em relação à própria obrigação, deve ser reduzida, sob pena de caracterização de enriquecimento sem causa. Diante disso, aplico à ré multa no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Recordo que, nesse momento inicial, examina-se tão somente o pedido liminar de suspensão da decisão impugnada, ou seja, a análise fica limitada à verificação da presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. Desde logo, cumpre rechaçar a alegada ilegitimidade da agravante para figurar no polo passivo da ação de reparação na origem. Não se trata de pagamento de pensão alimentícia, como bem consignado na decisão impugnada, os autores/agravados buscam, judicialmente, o correto repasse das verbas alimentícias descontadas na folha de pagamento do genitor, funcionário da agravante, nas datas que entendem corretas. Vale lembrar que o repasse para a representante dos agravados, nos termos da decisão que estabeleceu a pensão alimentícia e determinou o desconto em folha de pagamento do genitor, é obrigação da empresa agravante, daí porque não há falar-se em ilegitimidade passiva ad causam. No concernente ao suposto atraso no cumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência para “determinar que a ré efetue o pagamento da pensão que deveria ter sido paga no dia 10/11/2022, devidamente corrigida, conforme ordem de ID n° 144674318, no prazo de 5 (cinco) dias...”(ID 145073050 - 1a instância), melhor sorte não socorre à agravante. Explico. Compulsando os autos na origem, verifica-se que a primeira intimação feita à agravante ocorreu em 21/12/2022, momento em que recebeu a contrafé, consoante consignado na certidão do Oficial de Justiça (ID 145875970). Embora não se possa afirmar que a contrafé foi acompanhada da decisão que deferiu a tutela de urgência, é certo que, nesse momento, a requerida/recorrente teve ciência do processo e acesso à consulta, vez que pública e aberta a todos. Some-se ao expendido acima, o fato de à decisão ter sido conferida força de mandado, sendo provável que foi, de pronto, comunicada à requerida pelos próprios autores, objetivando justamente o repasse da verba atrasada, tanto que em petição posterior os ora agravados informam que enviaram por email a decisão, contudo, sem êxito no cumprimento. De toda sorte, ainda que não se considere os fatos acima elencados, o mandado de citação e intimação para audiência, de 16/01/2023, embora traga expressamente o objetivo de comparecimento à audiência de conciliação designada, bem como a apresentação de defesa, possui todas as informações atinentes ao processo, bastando, para tanto, acessar o QRCODE correspondente, no fim do documento, com a indicação: “Leia o processo”, não sendo crível que até essa data a requerida/agravante ainda não tivesse ciência da tutela de urgência deferida no final de 2022. Importa ressaltar que, ainda assim, o magistrado a quo determinou a intimação pessoal da agravante em 27/01/2023, justamente para se manifestar acerca da notícia de descumprimento da decisão judicial (certidão de ID 147837330 - 1a instância), intimação essa não respondida pela requerida. Não obstante se tenha notícia de que a agravante teria cumprido a tutela de urgência em 26/01/2023, não se pode afastar o atraso, como pretende a defesa, até porque, dos documentos constantes dos autos, além do desrespeito ao prazo para cumprimento, a requerida/agravante teria deixado de observar que o valor deveria ser corrigido, consoante determinado, verbis: “...a ré efetue o pagamento da pensão que deveria ter sido paga no dia 10/11/2022, devidamente corrigida, conforme ordem de ID n° 144674318, no prazo de 5 (cinco) dias...”. Dessa forma, nesse exame de cognição não exauriente, não vislumbro presente a probabilidade do direito indispensável à concessão do pleito liminar, mostrando-se acertado o estabelecimento da multa por descumprimento de decisão judicial. Com essas considerações, não estando presentes os requisitos exigidos pelo artigo 1019, I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe a juntada de documentos. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator